Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735796-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLY DE CASTRO NEVES AGRAVADO: ELIANE ALVES COUTINHO, ELIONE ALVES COUTINHO, RAFAELA VITORIA FERNANDES DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Cessão de Direitos sobre o Bem Firmada por Pessoa sem Poderes – Efeito Suspensivo – Indeferimento A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, para manter a ordem de reintegração de posse favor das agravadas, sobre imóvel localizado em Rua 23, Casa 03, Condomínio Novo Horizonte, Setor Habitacional Sol Nascente. Segundo a recorrente, a decisão merece reforma pois o bem foi regularmente adquirido por contrato de cessão de direitos de compra e venda firmado em 06 de janeiro de 2022. Após aquisição do bem de Rafaela Vitoria Fernandes Da Silva Souza, defende ter se tornado legítima possuidora de boa-fé. Acrescenta tratar-se de imóvel irregular, razão pela qual não há registro em matrícula e, ainda, que as supostas proprietárias não detém a posse do bem há quase uma década, não se mostrando razoável deferir a reintegração de posse, para restitui-lhes o bem. Para se deferir uma liminar em Ação de Reintegração de Posse necessária se faz a demonstração cabal do exercício regular da posse e da ilegalidade da ação contra quem se ajuíza a ação. Afinal, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração." Ainda, para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Com efeito, consta nos autos o contrato de cessão de direitos por meio do qual Rafaela Vitoria Fernandes Da Silva Souza transmitiu à ora agravante todos os direitos e poderes sobre o imóvel localizado em Rua 23, Casa 03, Condomínio Novo Horizonte, Setor Habitacional Sol Nascente. O instrumento foi firmado em 06 de janeiro de 2022. Ocorre que, nesse período, já havia discussão processual sobre a propriedade do bem, nos autos do processo n. 0725008-25.2021.8.07.0003, movido por Eliane Alves Coutinho e Elione Alves Coutinho em face de Rafaela Vitoria Fernandes da Silva Souza. Ou seja, a ora agravante adquiriu imóvel de pessoa que já constava como ré em processo por meio do qual se discutia a propriedade do mesmo bem. No dia 09/08/2022, foi proferida Sentença por meio da qual foi reconhecido que Rafaela não detinha a propriedade sobre o bem. Insta salientar que o título judicial transitou em julgado. Dessa maneira, não se pode afirmar que o contrato firmado entre a agravante e Rafaela, para adquirir os direitos sobre o bem, constitua instrumento comprobatório da posse legítima, nos termos do artigo 561, I, do Código de Processo Civil. Vale dizer, ao menos em um juízo liminar, o documento não detém força suficiente para obstar a reintegração de posse ordenada em favor de Eliane Alves Coutinho e Elione Alves Coutinho. Não adentro na discussão sobre a aquisição de boa-fé por parte de Adrielly ao adquirir os direitos sobre o bem. Mas não se pode olvidar a inexistência da cautela devida por todo e qualquer adquirente de pesquisar a situação física e jurídica do bem a ser comprado. A suspensão da reintegração de posse, fundada em Sentença Transitada em julgado, implicaria em desrespeito à Decisão proferida após ampla produção e análise de provas. Não fosse isso suficiente, a liminar teria como fundamento instrumento de cessão de direitos firmado por quem não tem poderes para tanto. Nota-se, portanto, que a pretensão liminar da agravante não merece prosperar, porquanto não está demonstrada a posse legítima do bem e tampouco existe probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Considerando que as agravadas já apresentaram Contrarrazões ao recurso (ID 40604249), comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator